Tribunal: TJMT
Processo: 0022501-71.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022501-71.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FERREIRA DE MOURA - CPF: 616.150.801-04 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — MERO INCONFORMISMO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E SALDO DE SALÁRIO — PAGAMENTO — NECESSIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 765320/MG — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ — SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR OCASIÃO DA LIQUIODAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ART.

85,
§4o, DO CPC — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o perito judicial responde aos quesitos ventilados de forma diversa da esperada, configurando-se tal fato em mero inconformismo com o resultado do laudo pericial.

Segundo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral, no caso de contratações temporárias declaradas nulas, são devidos os depósitos do FGTS bem como saldo de salário quando houver.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marco Aurélio Ferreira de Moura
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Trabalhista no 0022501-71.2014.8.11.0002 proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande-MT
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar o Ente Federativo ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa “
em decorrência da ausência de manifestação por parte do perito”
,

acerca dos quesitos formulados quando da elaboração do laudo pericial.

No mérito recursal, defende o desacerto da decisão singular a qual muito embora tenha reconhecido a nulidade das sucessivas prorrogações temporárias, não condenou a Municipalidade no pagamento do saldo de salário referente ao mês de outubro de 2012.

Afiança que faz jus a indenização decorrente de acidente de trabalho, uma vez que o laudo pericial restou omisso tanto em relação às lesões sofridas, como também no tocante aos exames realizados anteriormente à data da realização da perícia técnica.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 73694026, fl.09).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 73694029).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 74270489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o recorrente defende que por ocasião da tentativa de comprovação da existência de acidente de trabalho, ocorreu o cerceamento de defesa, tendo em conta a “
ausência de manifestação por parte do perito, quanto aos quesitos formulados”
(Id. 73694025, fl.05).

Não prospera a irresignação.

Isso porque, diante de uma simples análise do laudo pericial colacionado aos autos, verifica-se que diferentemente do que fora afirmado pelo apelante, o expert nomeado pelo juízo respondeu efetivamente todos os 12 (doze) quesitos formulados, onde é possível encontrar o tópico denominado “
Quesitos nomeados pelo autor
” consoante se infere no Id. 73693984, fls. 04/06.

Na realidade, a insurgência do recorrente nada mais é do que um mero inconformismo com o resultado do laudo, o qual concluiu “
que o periciando apresenta capacidade laborativa e que não há como estabelecer nexo causal entre suas patologias e as atividades na requerida
” (Id. 73693984).

Realmente, ao observar as premissas ventiladas neste tópico, nota-se que o recorrente sustenta a hipotética omissão no fato de o perito não ter considerado os exames os quais entende serem os corretos, no entanto, tal fato não possui o condão de configurar o cerceamento de defesa, tratando-se de mero inconformismo com o resultado diverso do pretendido.

Neste sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO -
LAUDO

MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por
laudo
pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por
médico
qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o
inconformismo
da apelante quanto ao
laudo
pericial.
(N.U 0001944-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei)

À vista disso, diante da ausência de omissão no laudo pericial,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o recorrente Marco Aurélio Ferreira de Moura fora contratado pelo Município de Várzea Grande-MT na data de 07/04/1998 para exercer o cargo de Gari até a data de 24/10/2012 quando fora dispensado pela Administração Pública.

Posteriormente, ajuizou a presente demanda requerendo o reconhecimento da nulidade decorrente das sucessivas prorrogações do contrato temporário, o pagamento de diversas verbas de natureza trabalhista, além de indenização decorrente de acidente de trabalho.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, tão somente para condenar a Municipalidade ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Inconformado, interpôs o recurso de apelação em exame, suplicando pela condenação da apelada na quitação do saldo de salário referente à 24 (vinte e quatro dias) trabalhados no mês de outubro de 2012, como também no pagamento da indenização decorrente de acidente de trabalho.

Com razão em parte o recorrente. Explico.

O Supremo Tribunal Federal em 19 de setembro de 2016, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, consignou de maneira esclarecedora, que os contratos temporários eivados de nulidade em razão de sucessivas prorrogações, não geram “
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”.

Referido julgado restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Assim, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, faz jus o apelante ao recebimento do saldo de salário relativamente aos 24 (vinte e quatro) dias trabalhados no mês de outubro do ano de 2012, quando se encerrou seu vínculo com o Município de Várzea Grande-MT.

Por outro lado, no tocante ao pleito acerca da indenização decorrente de acidente de trabalho, esclareço sem maiores delongas, que não assiste razão ao apelante, uma vez que o laudo pericial restou conclusivo ao declinar a impossibilidade de se estabelecer nexo de causalidade entre as enfermidades que acometem o apelante e o labor exercido para a Administração Pública Municipal (Id. 73693984).

Dessa forma, se a parte recorrente não trouxe qualquer circunstância capaz de nulificar o trabalho do Médico devidamente habilitado e inscrito no conselho de classe pertinente, não há como acolher seu pleito indenizatório.

A propósito, assim tem sido o posicionamento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO -
LAUDO

MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por
laudo
pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por
médico
qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o
inconformismo
da apelante quanto ao
laudo
pericial.

(N.U 0001944-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei)

De outra banda, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença obedeceu a mais moderna jurisprudência seguindo os ditames do que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading case do Tema no 905, vejamos:

“(...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(...)”.

Já no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que, apenas neste ponto, a sentença merece pequenos reparos.

Isso porque, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar o pagamento do saldo de salário referente ao mês de outubro de 2012, e ainda, altero de ofício o
decisum
apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam apurados em fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021